Tribunal: TJSP
Processo: 2143956-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo devedor. Inconformismo. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Art. 833, inciso V, CPC. Alegação de que os bens penhorados seriam essenciais à atividade empresarial. Impenhorabilidade jurisprudencialmente estendida à pessoa jurídica quando se trata de firma individual, microempresa ou empresa de pequeno porte.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo devedor. Inconformismo. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Art. 833, inciso V, CPC. Alegação de que os bens penhorados seriam essenciais à atividade empresarial. Impenhorabilidade jurisprudencialmente estendida à pessoa jurídica quando se trata de firma individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. Sociedade Anônima. Impenhorabilidade não reconhecida no caso. Excesso de penhora. Alegação que só pode ser formulada após a avaliação do bem. Precedentes. Recurso desprovido.